Tribunal: STJ
Processo: 0491838-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060241 - MS(2025/0491838-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. LIMITES. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não concedeu a ordem e indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado pelos crimes de tráfico de drogas
habeas corpus
e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
.
Lei 11.343/2006)
2. A defesa sustenta cabimento do agravo regimental, alega constrangimento ilegal decorrente de
condenação pelo
da
por ausência de prova concreta da estabilidade e
art. 35
Lei 11.343/2006
permanência do vínculo associativo e requer, em consequência, a absolvição pelo delito de
associação para o tráfico e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
3. As teses defensivas já foram apreciadas em recurso especial anterior (
,
AResp 2.269.814/MS)
no qual se reputou suficiente e válido o conjunto probatório para fundamentar a condenação por
associação para o tráfico, e a Corte de origem deixou de conhecer de revisão criminal voltada a
rediscutir tais questões, por entender que se pretendia utilizar a ação revisional como sucedâneo
de apelação, sem apresentação de novas provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental em habeas corpus pode ser
utilizado para, por via transversa, rediscutir condenação pelo crime de associação para o tráfico
(art. 35 da
, sob o fundamento de ausência de prova da estabilidade e
Lei 11.343/2006)
permanência do vínculo associativo, bem como para reconhecer a causa especial de diminuição
de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
.
Lei 11.343/2006)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, razão pela
qual se impõe a manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55186411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1753d964-922b-4361-947a-ef9378a8fdc4

6. As teses defensivas relativas à inexistência de prova da estabilidade e permanência do vínculo
associativo já foram apreciadas por esta Corte no julgamento do
ocasião
AResp 2.269.814/MS,
em que se reconheceu a existência de farto material probatório, colhido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, demonstrando ânimo associativo duradouro e estável entre os
corréus.
7. A Corte de origem corretamente deixou de conhecer da revisão criminal, porquanto as
matérias ali deduzidas haviam sido amplamente discutidas na sentença e no julgamento anterior,
sem alteração do quadro probatório, de modo que admitir o pedido revisional implicaria utilizá-
lo como sucedâneo de apelação, em desconformidade com sua finalidade.
8. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de fatos e provas já exaustivamente
apreciados, exigindo, para a desconstituição da condenação transitada em julgado, demonstração
de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou apresentação de novas provas de inocência,
nos termos do
do CPP, o que não se verifica no caso.
art. 621
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para mero reexame de
fatos e provas já analisados, exigindo demonstração de manifesta contrariedade à evidência dos
autos ou apresentação de novas provas de inocência (art. 621 do CPP).
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts. 33, § 4o, e 35; RISTJ,
art. 621; Lei 11.343/2006,
art. 258; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AResp 2.269.814/MS;
918.622/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 16.9.2024, DJe 18.9.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.655.954/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.9.2024, DJe 18.9.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1753d964-922b-4361-947a-ef9378a8fdc4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060241 - MS(2025/0491838-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. LIMITES. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não concedeu a ordem e indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de condenado pelos crimes de tráfico de drogas
habeas corpus
e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
.
Lei 11.343/2006)
2. A defesa sustenta cabimento do agravo regimental, alega constrangimento ilegal decorrente de
condenação pelo
da
por ausência de prova concreta da estabilidade e
art. 35
Lei 11.343/2006
permanência do vínculo associativo e requer, em consequência, a absolvição pelo delito de
associação para o tráfico e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
3. As teses defensivas já foram apreciadas em recurso especial anterior (
,
AResp 2.269.814/MS)
no qual se reputou suficiente e válido o conjunto probatório para fundamentar a condenação por
associação para o tráfico, e a Corte de origem deixou de conhecer de revisão criminal voltada a
rediscutir tais questões, por entender que se pretendia utilizar a ação revisional como sucedâneo
de apelação, sem apresentação de novas provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental em habeas corpus pode ser
utilizado para, por via transversa, rediscutir condenação pelo crime de associação para o tráfico
Documento eletrônico VDA54113908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8ff035de-66be-4bb1-ad3b-51d1e2a73484

(art. 35 da
, sob o fundamento de ausência de prova da estabilidade e
Lei 11.343/2006)
permanência do vínculo associativo, bem como para reconhecer a causa especial de diminuição
de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
.
Lei 11.343/2006)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, razão pela
qual se impõe a manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
6. As teses defensivas relativas à inexistência de prova da estabilidade e permanência do vínculo
associativo já foram apreciadas por esta Corte no julgamento do
ocasião
AResp 2.269.814/MS,
em que se reconheceu a existência de farto material probatório, colhido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, demonstrando ânimo associativo duradouro e estável entre os
corréus.
7. A Corte de origem corretamente deixou de conhecer da revisão criminal, porquanto as
matérias ali deduzidas haviam sido amplamente discutidas na sentença e no julgamento anterior,
sem alteração do quadro probatório, de modo que admitir o pedido revisional implicaria utilizá-
lo como sucedâneo de apelação, em desconformidade com sua finalidade.
8. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de fatos e provas já exaustivamente
apreciados, exigindo, para a desconstituição da condenação transitada em julgado, demonstração
de manifesta contrariedade à evidência dos autos ou apresentação de novas provas de inocência,
nos termos do
do CPP, o que não se verifica no caso.
art. 621
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para mero reexame de
fatos e provas já analisados, exigindo demonstração de manifesta contrariedade à evidência dos
autos ou apresentação de novas provas de inocência (art. 621 do CPP).
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts. 33, § 4o, e 35; RISTJ,
art. 621; Lei 11.343/2006,
art. 258; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AResp 2.269.814/MS;
918.622/SP,
Fonseca, Quinta Turma, j. 16.9.2024, DJe 18.9.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.655.954/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.9.2024, DJe 18.9.2024.
Documento eletrônico VDA54113908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8ff035de-66be-4bb1-ad3b-51d1e2a73484

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS
contra decisão que não concedeu a ordem e indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-STJ, fls.
91-93).
Nas razões, a defesa reafirma que o agravo é cabível (art. 258 do RISTJ), sustenta a
possibilidade de concessão de ofício e aponta constrangimento ilegal na condenação pelo art. 35
da
por ausência de prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo
Lei 11.343/2006
associativo, pugnando, em consequência, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33,
§ 4o, da
(e-STJ, fls. 98-105).
Lei 11.343/2006
Pleiteia o recebimento e provimento do agravo regimental, com concessão da ordem
de habeas corpus para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
e reconhecer a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
Lei 11.343/2006)
art. 33,
(e-STJ, fls. 105).
Lei 11.343/2006
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, vale anotar que as teses defensivas que fundamentam o pedido de
absolvição já foram objeto de exame nesta Corte no julgamento do
em
AResp 2.269.814/MS,
decisão de
quando entendi suficiente e válido o conjunto probatório reunido para
17/3/2023,
fundamentar a condenação pelo delito de associação ao tráfico de drogas. O julgado restou
assim ementado:
[...] 2. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão
impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório,
colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, entre os corréus.
Dessa forma, a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a
alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre o recorrente e
a corré, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos
autos, providência inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Por sua vez, a Corte de origem
sob o
deixou de conhecer da revisão criminal
entendimento de que "as questões abordadas na presente ação foram amplamente discutidas e
não sofreram alteração. Nesse contexto, o acatamento da revisão implicaria admiti-la como
sucedâneo de apelação, enfim, de instrumento recursal que sequer foi manejado pela defesa,
inobservando, como corolário, a sua real finalidade." (e-STJ, fls. 14-15)
Documento eletrônico VDA54113908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8ff035de-66be-4bb1-ad3b-51d1e2a73484

Pontuou que "as provas dos autos originários demonstraram que o requerente e
sua comparsa mantinham conversas frequentes a respeito do tráfico de drogas, o que foi
possível detectar por meio de laudo pericial realizado nos celulares apreendidos [...]. Do
cenário enfocado, portanto, emerge que ambos os acusados se dedicavam à traficância há
considerável lapso temporal, de maneira persistente e reiterada, em comunhão de propósitos,
conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum." (e-STJ, 17).
A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e
não merece reparo.
A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância
revisora. Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação dos
réus e ausente indicação de novas provas de inocência (art. 621 do CPP), deve ser mantida a
condenação amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada pelo manto
da coisa julgada (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
918.622/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/9/2024,
18/9/2024;
AREsp n. 2.655.954/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
18/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8ff035de-66be-4bb1-ad3b-51d1e2a73484

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.241 / MS
Número Registro: 2025/0491838-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021785420208120019 14165353820258120000 21785420208120019
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: GABRIELA ROCHA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA55149085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: fd442c02-47ef-4194-94ad-aace0e9104df

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: fd442c02-47ef-4194-94ad-aace0e9104df